Tribunal: TJDFT
Processo: 0701794-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. VERIFICAÇÃO E EVENTUAL PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA AO FGTS. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 2o, § 2o, DA LEI. 8.036/1990. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu, em cumprimento de sentença, o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para verificação e eventual penhora de valores depositados em conta vinculada do FGTS, sob o fundamento da impenhorabilidade legal dessas verbas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal com a finalidade de apurar e penhorar valores existentes em conta vinculada ao FGTS, à luz da regra de impenhorabilidade prevista na Lei 8.036/1990, em execução fundada em dívida de natureza civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução deve recair sobre bens presentes e futuros do devedor, nos termos do art. 789 do CPC, ressalvadas as hipóteses legais de impenhorabilidade expressamente previstas no ordenamento jurídico.
4. As contas vinculadas ao FGTS ostentam natureza jurídica de patrimônio indisponível, sendo absolutamente impenhoráveis, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, da Lei 8.036/1990, em consonância com o art. 833, IV, do CPC.
5. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a mitigação da impenhorabilidade do FGTS em execuções fundadas em dívidas civis ou contratuais de natureza não alimentar, admitindo a constrição apenas em hipóteses legais expressas ou em situações absolutamente excepcionais, caracterizadas por risco concreto e iminente à dignidade da pessoa humana, circunstância não evidenciada no caso.
6. A expedição de ofício para simples verificação de saldo em conta vinculada do FGTS revela-se ineficaz, por implicar, de forma indireta, a criação de hipótese de movimentação da conta não prevista em lei, em afronta aos limites estritos estabelecidos pela Lei. 8.036/1990.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 789; art. 797; art. 833, IV; art. 1.026, § 2o. Lei. 8.036/1990, art. 2o, § 2o; art. 20.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp, 2.194.527/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, p. 16.10.2025. STJ, REsp, 1.913.811/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, p. 16.09.2024. TJDFT, AGI, 0709258-55.2022.8.07.0000, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 13.06.2022.